Tribunal: TJSP
Processo: 1003682-63.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.Juros remuneratórios - Abusividade - Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Juros contratuais de 22%

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.Juros remuneratórios - Abusividade - Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Juros contratuais de 22% ao mês e 987,22% ao ano - Média do mercado para contratações da espécie, à época, de 6,5% ao mês e 122,90% ao ano - Abusividade verificada - Limitação dos juros remuneratórios à média do mercado que é de rigor - Repetição duplicada de valores que não tem lugar, porque ausente má-fé da casa bancária - Mera decote dos juros acima do mercado, sem desdobramentos outros, que causa de danos morais, de modo que mantido o indeferimento do pleito indenizatório - Precedente deste E. Tribunal de Justiça.RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000472753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003682-63.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante CLEONICE
BENÍCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1003682-63.2019.8.26.0168
COMARCA DE DRACENA
APELANTE: CLEONICE BENÍCIO DOS SANTOS
APELADA:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
VOTO 40232
APELAÇÃO
-
BANCÁRIO
-
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
-
DECLARATÓRIA DE NULIDADE, COM PLEITOS CUMULADOS
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.Juros remuneratórios -
Abusividade - Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado pela instituição financeira - Juros contratuais de 22% ao mês e
987,22% ao ano - Média do mercado para contratações da espécie, à
época, de 6,5% ao mês e 122,90% ao ano - Abusividade verificada -
Limitação dos juros remuneratórios à média do mercado que é de rigor -
Repetição duplicada de valores que não tem lugar, porque ausente má-fé
da casa bancária - Mera decote dos juros acima do mercado, sem
desdobramentos outros, que causa de danos morais, de modo que
mantido o indeferimento do pleito indenizatório - Precedente deste E.
Tribunal de Justiça.RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por CLEONICE
BENÍCIO DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 139/144, cujo relatório se adota
em complemento, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula cc. repetição de indébito e
indenização por danos morais que move em face de CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, culminando na condenação da autora a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa.
Em síntese, continua a parte autora firme na tese de abusividade da
taxa de juros remuneratórios pactuada e cobrada pela instituição financeira, porque
muito acima da média do mercado. Busca a reforma do julgado, para o recálculo do
débito, com aplicação da taxa média de juros do mercado, com repetição duplicada do
indébito e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais (fls.
146/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
É O RELATÓRIO.
No que toca à admissão do recurso, acompanho integralmente o
voto do relator sorteado, o e. Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto.
No mérito, contudo, ouso discordar.
Por primeiro, impende frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica
às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito da consumidora, entre outros, a revisão contratual,
nos termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
No caso dos autos, as partes celebraram, em 30 de setembro de
2019, contrato de empréstimo pessoal, no valor total de R$ 1.029,07 (mil e vinte e nove
reais e sete centavos), sob incidência de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22%
ao ano (fl. 105)
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto 22.626/33
“não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro
Nacional” (Súmula do STF - verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo
superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o
descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do
mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO
CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não
sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma
que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação
do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou
de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente. (STJ, AR
3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em
22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de
relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não
basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de
modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação
judicial, só emergirá quando o percentual avençado exacerbar
uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros remuneratórios
à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, demonstrar a abusividade na
contratação, o que se verifica no caso concreto.
Deveras, aqui, os encargos contratados efetivamente se mostraram
de tal forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites tidos
por razoáveis. A taxa média anual (BACEN, Código 20742 - Taxa média de juros das
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado) para o mês da contração era de 6,50% a.m. e 122,90% a.a. e o banco
cobrou, como já salientado, juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano.
Vale salientar que não se está a dizer que o banco réu deveria,
necessariamente, aplicar a taxa média do mercado o outra inferior, senão que não
poderia ter aplicado taxa de juros múltiplas vezes superiores a tal média.
Não há outra solução, portanto, senão que o reconhecimento da
abusividade, com o consequente decote do excesso, devendo haver o recálculo do
débito, com a repetição (caso já quitado o contrato) ou compensação com débito em
aberto, de forma simples (não duplicada), porque ausente má-fé da casa bancária.
Na mesma linha, os seguintes pronunciamentos deste E. Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: AÇÃO REVISIONAL. Contratos de Empréstimo Pessoal.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Abusividade
identificada.
Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco
Central. Aplicação de precedente do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos
(REsp 1.1061.530/RS). Sentença reformada. Recurso provido
DANO MORAL. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato
que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença
mantida. Recurso não provido. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação 1033882-90.2019.8.26.0576, 38a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em
1o/06/2020, g.n.).
Ementa: CONTRATOS BANCÁRIOS - Juros remuneratórios -
Abusividade - Redução à taxa média - Dano Moral - Inocorrência
- Simples Irregularidade contratual, sem outras repercussões -
Sentença
mantida
-
Apelação
improvida.
(Apelação
1000465-25.2019.8.26.0390, 37a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. José Tarciso Beraldo, j. em 28/05/2020, g.n.).
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos pessoais. Ação revisional.
1. Juros remuneratórios. Percentuais muito superiores às taxas de
mercado (18,00% e 16,50% ao mês). Abusividade existente.
Devolução, na forma simples, da diferença entre a taxa devida e
aquela considerada abusiva. Necessidade. 2. Danos morais.
Inocorrência. Ação procedente em parte. Recurso do autor provido
em parte. (Apelação 1009212-72.2018.8.26.0624, 11a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Gilberto dos Santos, j. em 04/07/2019,
g.n.).
Sobre o importe a ser repetido ou compensado incide correção
monetária desde cada pagamento a maior e juros de mora legais da citação, por se
cuidar de responsabilidade civil contratual.
De danos morais não se cogita, por se cuidar de mera readequação
do contrato aos parâmetros reputados como razoáveis, sem desdobramentos outros.
Sobre o tema, vale trazer à colação recente pronunciamento deste
E. Tribunal de Justiça:
Ementa: Contrato bancário - Empréstimo pessoal - Cobrança de
taxa de juros bem acima da média de mercado - Abusividade -
Recálculo da dívida com aplicação da taxa média para o negócio
discutido nos autos - Descabido o pedido de devolução dobrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores - Autor inadimplente - Danos morais inexistentes -
Apelação
provida,
em
parte.
(Apelação
1000916-26.2019.8.26.0204, 11a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Gil Coelho, j. em 1o/06/2020).
No mais, ante o recíproco decaimento, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios de
sucumbência, fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando-se as
características do caso concreto, notadamente a singeleza da causa.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003682-63.2019.8.26.0168
Apelante (s): Cleonice Benício dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Votorantim - 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Aline Sugahara Bertaco
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, no 14125
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade de
cláusula c.c repetição de indébito e c.c indenização por danos morais
- Contrato de empréstimo pessoal firmado em 13/07/2017 - Sentença
de improcedência - Preliminar em contrarrazões de violação ao
princípio da dialeticidade recursal, rejeitada - Relação de consumo
caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não
dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum
- Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração
da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista
que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não
é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando,
na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que
igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos
privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro
menor - Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros
referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas,
superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-
las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou
aquela taxa quando de oferta de outras inferiores - Taxas de juros que
prevalecem por não demonstradas abusividades - Danos morais -
Inocorrência - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados
os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 04/03/2020 (fls. 139/144), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação declaratória de nulidade de cláusula cc. repetição de indébito e indenização por
danos morais, e condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e com
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada
gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 146/156) alegando, em síntese, que os juros
praticados pela ré discrepam da média de mercado, sendo abusivos, devendo ser
declarada a nulidade do contrato por ofensa ao CDC. Subsidiariamente, pede pela
revisão do contrato com recálculo da taxa máxima de juros, além de repetição em dobro
dos valores indevidamente cobrados e indenizados os danos morais experimentados.
Deduz prequestionamento de questões constitucionais
Contrarrazões a fls. 159/181, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/03/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 38).
Rejeito a preliminar suscitada pelo réu, ora apelado, no sentido
de violação ao princípio da dialeticidade.
A autora sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do NCPC, não
havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC, autorizando ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
A autora pretende revisão do contrato de empréstimo pessoal no
020170010365 firmado em 13/07/2017, mediante pagamento em 12 parcelas mensais e
fixas, taxa de juros de 22,00% a.m. e 987,22% a.a. (fls. 21/25 e 105/109).
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da Lei
4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo
diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre
que necessário, as taxas de juros dos contratos bancários. Assim, o
artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro das instituições
financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de limites
de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea “b”,
da Lei no 1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de
20% sobre o preço de bem se refere a bens de primeira necessidade,
como se observa da leitura do Decreto no 48.456, de 30 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por interpretação
sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o
âmbito de proteção da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o custo
médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou
pecuniária, como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com os
critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a
configurar mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios
deste estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 limita o
lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os
custos de captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo penal
tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário
Nacional para limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou
instituições financeiras a operarem dentro de taxas de juros de mercado,
instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros pela livre
concorrência, sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI,
Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais Anotadas.
11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal do contrato comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional, e desprovido o recurso da parte
ativa nessa matéria e questão.
E, ante a ausência de abusividade ou de ato ilícito por parte do
Banco réu, resulta inexistente resultado danoso de ordem moral a comportar a
indenização prevista na CF, art. 5o, X.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
111F8080
8
14
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
112F6496
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003682-63.2019.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.